Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705180-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra CM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face da decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília – DF (ID 147616568, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702447-13.2021.8.07.0001. O agravante requer que a decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a utilização do sistema SNIPER seja reformada, a fim de determinar a realização de pesquisa patrimonial utilizando esse recurso. Preparo recolhido (ID 43600244). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 17 de fevereiro de 2023 17:23:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador